Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-29.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006797-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (EMBARGADO), CINTHIA BENVENUTO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 313.726.448-06 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA SOARES BATISTA - CPF: 395.084.088-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de acolhimento de exceção de pré-executividade e extinção de execução fiscal pela nulidade do processo administrativo tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da validade da notificação eletrônica prevista na legislação estadual e de contradição ao reconhecer a preclusão temporal de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão que expressamente consignou a impossibilidade de apreciação de documentos juntados apenas em sede recursal para comprovar a regularidade da notificação eletrônica, por configurar inovação recursal e preclusão temporal.

5. A juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal, sem justificativa para a não apresentação no momento processual oportuno, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

6. Embora as matérias de ordem pública possam ser conhecidas de ofício pelo julgador a qualquer tempo, isso não significa que as partes possam inovar na causa de pedir ou apresentar documentos a qualquer tempo, especialmente quando já tiveram oportunidade de fazê-lo no momento processual adequado.

7. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da notificação eletrônica, consignando que, mesmo que fosse possível a análise dos documentos juntados extemporaneamente, a sentença recorrida estaria em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema ao reconhecer a nulidade do processo administrativo tributário por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal, sem justificativa para a não apresentação no momento processual oportuno, configura inovação recursal e preclusão temporal.

2. A cognição de matérias de ordem pública de ofício não autoriza as partes a inovarem na causa de pedir ou apresentarem documentos a qualquer tempo, quando já tiveram oportunidade de fazê-lo no momento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 435, parágrafo único; Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 39-B, §4º e 39-C, §2º; RICMS/MT (Decreto 2.212/2014), arts. 24, XVIII e 1037.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração nº
1006797-29.2024.8.11.0041
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal pela nulidade do processo administrativo tributário.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta que houve omissão quanto à análise da validade da notificação eletrônica prevista na legislação estadual, especificamente na Lei nº 7.098/98, arts. 39-B, §4º e 39-C, §2º, bem como nos artigos 24, XVIII e 1037 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014. Argumenta que a notificação eletrônica realizada via Sistema de Notificação Eletrônica da SEFAZ/MT sob o nº 39613717599-6/2019, cuja ciência foi registrada em 04/07/2019, recebida via link eletrônico pelo contador da empresa, é válida e eficaz.

Aduz, ainda, que não houve inovação recursal, pois os documentos juntados em sede de apelação apenas reforçaram a tese já defendida anteriormente. Por fim, aponta contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da preclusão temporal, argumentando que a matéria em discussão, por envolver a validade da constituição do crédito tributário, é de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a validade da notificação eletrônica realizada, afastar a alegação de inovação recursal e preclusão, com a reforma do acórdão embargado e, por consequência, dar provimento ao Agravo Interno, restabelecendo a execução fiscal

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 328769370), pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 328769370)

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem assumir efeitos infringentes ou modificativos quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade implicarem necessariamente a alteração da conclusão do julgado. Contudo, tal hipótese é excepcional e somente se justifica quando o vício apontado, uma vez sanado, conduzir inevitavelmente à modificação do resultado do julgamento.

Pois bem. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar a validade da notificação eletrônica realizada por meio do Sistema de Notificação Eletrônica da SEFAZ/MT, prevista na legislação estadual.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado
enfrentou expressamente essa questão
, consignando que a documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso para comprovar a regularidade da intimação eletrônica não poderia ser apreciada naquele momento processual,
por configurar inovação recursal e preclusão tempora
l. Vejamos trecho do acórdão:

"
Inicialmente observo que o Estado de Mato Grosso traz em seu recurso argumentação relativa à validade da intimação eletrônica, sustentando que a executada foi devidamente notificada por meio eletrônico, conforme documentação juntada aos autos. Contudo, verifico que tal documentação não pode ser apreciada neste momento processual, pois não se trata de documento novo.

Com efeito, os documentos que supostamente comprovariam a regularidade da intimação eletrônica já existiam à época da impugnação à exceção de pré-executividade e somente foram colacionados aos autos por ocasião do recurso de agravo interno, o que configura preclusão temporal, além de cercear o direito de defesa da parte contrária
."

Portanto, o acórdão
não foi omisso
quanto à análise da validade da notificação eletrônica, mas sim entendeu que tal questão não poderia ser apreciada naquele momento processual em razão da preclusão temporal e da inovação recursal.

Ademais, o acórdão ainda consignou que, mesmo que fosse possível a análise de tais documentos, a sentença recorrida estaria em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema ao reconhecer a nulidade do processo administrativo tributário por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não havia nos autos comprovação de que a executada tivesse sido regularmente notificada no processo administrativo tributário.

-
Da alegada omissão sobre o caráter não inovador da juntada documental

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não examinar a fundamentação do Agravo Interno de que os documentos juntados (Comunicação Fiscal e Notificação de Auto de Infração Eletrônica) integram a própria CDA, cuja validade é presumida.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, consignando que os documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso em sede recursal
configuravam inovação recursal, pois já existiam à época da impugnação à exceção de pré-executividade e não foram apresentados no momento processual oportuno.

O acórdão foi claro ao afirmar que
a juntada posterior de documentos é medida excepcional
, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise do caráter não inovador da juntada documental, pois tal questão foi expressamente enfrentada e rejeitada.

-
Da alegada contradição quanto à preclusão temporal e à natureza pública da matéria.

O embargante alega que o acórdão incorre em contradição interna ao reconhecer a preclusão temporal quanto à análise da regularidade da notificação eletrônica e, simultaneamente, tratar de questão que envolve a validade da constituição do crédito tributário, matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Contudo, não se verifica contradição no acórdão embargado. É certo que as matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, isso não significa que as partes possam inovar na causa de pedir ou apresentar documentos a qualquer tempo, especialmente quando já tiveram oportunidade de fazê-lo no momento processual adequado.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso teve oportunidade de apresentar os documentos que comprovariam a regularidade da notificação eletrônica quando da impugnação à exceção de pré-executividade,
mas não o fez
.
Somente em sede recursal é que apresentou tais documentos, o que configura inovação recursal e preclusão temporal.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
REJEITO os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025